Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73078526, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de MARINALVA CARVALHO DE NOVAIS, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 74218882). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (0002615-16.2008.8.07.000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 28069099). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARINALVA CARVALHO DE NOVAIS (ID: 73078526). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de MARINALVA CARVALHO DE NOVAIS, no valor de R$ 60.961,23 (0725130-42.2024.8.07.0000 - ID: 60504947). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARINALVA CARVALHO DE NOVAIS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR